Tribunal: TJBA
Processo: 8103650-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103650-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANICE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
RE
Nº 593.068 (TEMA 163). RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou a não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria da autora, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se as parcelas de caráter transitório (terço de férias, adicional noturno, insalubridade, horas extras, entre outras) podem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público estadual e se há direito à devolução dos valores indevidamente retidos.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 40, §3º, c/c art. 201, §11, estabelece que apenas as verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria podem ser incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.068 (Tema 163), fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".

5. A legislação estadual deve respeitar os parâmetros constitucionais e as diretrizes estabelecidas pelo STF, sendo indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas transitórias e não incorporáveis à aposentadoria.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8103650-69.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA

e, apelada,
JOANICE SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.